Tribunal: TJSP
Processo: 2218956-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade das CDA ́s, e da cobrança, por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade das CDA ́s, e da cobrança, por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, ultrapassando o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade das CDA ́s – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade do documento assinado eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ – Alegação de omissão e contradição no acórdão – Não ocorrência - Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
embargado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
2
Embargos de Declaração no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargada: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
VOTO No 13065
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
instrumento Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2014 e 2015 Município de Porto Feliz Insurgência contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
Alegação de nulidade das CDA ́s, e da cobrança, por se
tratar de preço público que possui o mesmo código do
IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de
correção, ultrapassando o índice oficial da taxa SELIC
Nulidade das CDA ́s Títulos executivos que preenchem os
requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do §
5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos Presunção de
liquidez e certeza do título não ilidida
Validade do
documento assinado eletronicamente Demais alegações
Necessidade de produção de provas - Objeção incabível
quando a comprovação do direito alegado demandar dilação
probatória
Entendimento da Súmula 393 do STJ

Alegação de omissão e contradição no acórdão
Não
ocorrência
-
Recurso
com
caráter
infringente

Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já
apreciado
na
solução
do
litígio

Pretendido
prequestionamento Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em face do acórdão de fls. 143/155 que, por votação unânime, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
3
parcial provimento ao recurso por ela interposto, nos termos da ementa
que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
dos exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto Feliz
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
Alegação de nulidade das CDA ́s e da
cobrança, por se tratar de preço público, que possui o mesmo
código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos
de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM
(Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice
de correção, existindo dualidade na correção de modo a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC Nulidade das
CDA ́s
Títulos executivos que preenchem os requisitos
necessários à composição da defesa da parte executada -
Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da
Lei no 6.830/80 atendidos Presunção de liquidez e certeza
do título não ilidida Validade dos documentos assinados
eletronicamente
Demais alegações
Necessidade de
produção de provas - Objeção incabível quando a
comprovação
do
direito
alegado
demandar
dilação
probatória
Entendimento da Súmula 393 do STJ -
Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público

Litigância de má-fé Inexistência de dolo processual apto a
ensejar a condenação por má-fé
Não cabimento de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido.”
Alega a embargante que há omissão e contradição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
4
acórdão, conforme jurisprudência colacionada nos autos deste recurso,
havendo necessidade de uniformização da jurisprudência, conforme
previsão do art. 926 do CPC, no que tange as alegações relativas à Taxa
Selic, uma vez que o tema já foi objeto de decisão pelos d.
desembargadores desta 15a Câmara e de outros Câmaras deste Tribunal
de Justiça; não houve pronunciamento acerca do incidente de arguição
de inconstitucionalidade que definiu a Taxa SELIC como teto para o
cálculo da correção monetária e juros, conforme tese firmada no
julgamento do RE 1.216.078 Tema 1062 e, por fim, sustenta a
ocorrência de contradição na aplicação da Súmula 393 do STF e do art.
3o da LEF uma vez que a prova é própria CDA e não demanda dilação
probatória. Requer o provimento do agravo, para que sejam sanadas as
contradições e omissão, imprimindo efeito infringente ao recurso,
prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no
caso, em tela, não se verificam as alegadas contradição e omissão,
porquanto restaram expressamente esclarecidos os motivos pelos quais o
recurso por ela interposto foi parcialmente provido, por unanimidade,
com a apreciação de todos os argumentos despendidos nas razões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
5
contrarrazões e que foram considerados para a formação do
entendimento da Turma Julgadora.
As questões trazidas nestes declaratórios foram assim
abordadas no acórdão:
“Inicialmente deve ser afastada a alegação de prevenção da
18a Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos
de instrumento opostos pela Pentágono em face da Prefeitura
Municipal de Porto Feliz.
O CPC estabelece as hipóteses de prevenção e o faz com
vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas,
continentes ou acessórias, que tramitam em órgãos
jurisdicionais distintos, buscando assegurar a integridade e
coerência das decisões judiciais, assim como a garantia dos
princípios da economia processual e da razoável duração do
processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os
feitos tenham entre si, requisitos comuns quais sejam:
mesmos pedido, causa de pedir e objeto. No caso dos autos,
apesar dos agravos de instrumentos versarem sobre
matérias semelhantes, denota-se que as todas as decisões
agravadas foram proferidas em execuções fiscais distintas,
cujo objeto são débitos relativos ao IPTU de exercícios
diversos e fundamentadas em títulos executivos diferentes
(CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico do
pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o
próprio pedido daí decorrente. “
Com relação à nulidade das CDA ́s e as demais matérias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
6
restou consignado no acórdão:
“(...) segundo o disposto no art. 3o da Lei Federal 6.830/1980
a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título
não precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato
gerador para prestigiar os princípios do devido processo
legal e da ampla defesa.
(...)
No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a
descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja,
Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana
IPTU,
previsto na Lei Complementar no 18/97 (Código Tributário
Municipal de Porto Feliz), contém cálculo da dívida, com o
valor
principal
e
acréscimos
legais,
devidamente
fundamentados, sendo desnecessária a instauração de
procedimento administrativo, uma vez que a ciência da
obrigação tributária se deu com o recebimento do carnê de
cobrança, no mês de janeiro do exercício competente, no
endereço do imóvel constante no cadastro municipal, ademais
trata-se de documento digital, no qual consta a assinatura
digital do responsável Carlos Eduardo de Toledo, identificado
pela municipalidade como Chefe do Setor de Dívida Ativa do
Município (fls. 211 dos autos principais), preenchendo,
destarte, os pressupostos legais para sua validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
7
detrimento
da
substância
do
ato,
pois
analisando,
conjuntamente, estes dois fatores, o segundo deve prevalecer
sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos atos se
sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro
de uma interpretação que leve em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem
mais espaço o formalismo exagerado que em nada contribui
para a aplicação da justiça.
(...)
Outrossim, levando-se em conta as considerações acima, a
maneira como foram elaboradas as CDA ́s, no caso 'sub
judice', não comprometeu a essência dos títulos, tampouco
inviabilizou o exercício do direito de defesa pela executada,
uma vez que é possível identificar, claramente, o que está
sendo exigido, tanto porque opôs o incidente processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução fiscal
pela falta de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento regular do processo, decorrente da ausência
de título executivo apto e regular a legitimar a execução,
qualquer decisão neste sentido, seria passível de anulação,
por não ter possibilitado à exequente a substituição ou
emenda do título para supressão do defeito constante do título
executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação
da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
8
Assim, presentes estas informações nos títulos executivos, fica
afastada a tese de nulidade.
No tocante às demais alegações, consigna-se que a utilização
da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para
discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo
conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz. Neste sentido,
pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente
processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde
que não haja necessidade de dilação probatória, nos termos
da Súmula no 393 do STJ, que dispõe: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”
(...)
No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a
nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja
discussão é perfeitamente cabível em sede do incidente
processual, como anteriormente mencionado. A alegada
nulidade da cobrança por se tratar de preço público que
possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de
indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos
imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual
é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na
correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa
SELIC, são questões que não podem ser aferidas de plano,
muito menos neste estreito âmbito recursal.”
Portanto, afastada a nulidade das CDA's e repelida as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
9
preliminares, as demais alegações não podem ser aferidas de plano nos
autos, muito menos pela via recursal eleita, de cognição sumária. As
alegadas nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui
o mesmo código do IPTU, ausência de indicação dos requisitos para a
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM e a dualidade na
aplicação dos índices de correção são fundamentos que não dispensam a
realização de provas para comprovação de sua veracidade.
Como mencionado no acórdão embargado, o uso do
incidente limita-se às questões e matérias de ordem pública em que, de
plano, já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada; expandir
seu acesso pode alterar a ordem processual e violar, por consequência,
os princípios do contraditório e ao direito de defesa (art. 5o, inciso LV,
da CF).
Assim, no estreito âmbito de cognição de exceção de pré-
executividade não é possível ilidir a presunção de legalidade dos atos
administrativos impugnados, devendo a matéria ser discutida em sede de
embargos à execução e após a garantia do Juízo, nos termos do art. 16, §
1o, da Lei no 6.830/80.
Senão por isso, o julgado está amparado em
jurisprudência do STJ e desta 15a Câmara neste sentido.
Consigna-se, ademais, que a adoção de entendimento
diverso do pretendido pela embargante ou a incompatibilidade entre
posicionamentos dos magistrados desta Câmara e/ou de outras Câmaras
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça não são passíveis
de apreciação por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
10
Observa-se, portanto, que a embargante pretende reforma
da decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e
atribuindo ao presente recurso caráter infringente, o que não se admite
em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessária
a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de dissídio
jurisprudencial
notório,
mitigam-se
os
requisitos
de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218956-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13065
11
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 18/5/2017, DJe 23/5/2017)
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco
mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais
para o deslinde da causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões
adotadas pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o, inciso IV), somente
porque foram arguidos pela parte.
Portanto, se a apreciação de todas as questões levantadas
nos autos não se mostra imprescindível para a solução da lide, não há
que se falar em omissão, obscuridade, contradição e/ou correção de erro
material, pois, ao decidir, pode esta Corte fundamentar de forma
diferente, mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que não implica
em omissão passível de embargos de declaração.
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

Raul De Felice

Relator